Tribunal: STF
Processo: RE 72471
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
Aposentadoria, por invalidez, depois de cinco anos de vigência, incluindo-se o tempo de auxílio-doença, mesmo quando o qüinqüênio se haja completado após a Lei Orgânica da Previdência Social. 
Recurso extraordinário do empregado, conhecido e provido.